Tribunal: TCU
Processo: 017.863/2005-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-02-02
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Embargos de declaração interposto por Jorge Cezar Couto de Oliveira,Victor Grabois,W A Siqueira Engenharia Ltda contra o Acórdão 3.522/2020TCU2a Câmara, o qual julgou recursos de reconsideração opostos pelos mesmos responsáveis em face do Acórdão 3.607/2017TCU2a Câmara.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos que tratam de Embargos de Declaração opostos, individualmente, por Victor Grabois, por Jorge Cezar Couto de Oliveira e pela empresa W. A. Siqueira Engenharia Ltda., contra o Acórdão 3522/2020-TCU-Segunda Câmara ; ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 2a Câmara, ante as razões expostas pelo relator e com fundamento nos arts. 32 e 34 da Lei 8.443/1992, em: 9.1. conhecer dos Embargos de Declaração opostos por Victor Grabois, por Jorge Cezar Couto de Oliveira e pela empresa W. A. Siqueira Engenharia Ltda., para, no mérito, rejeitá-los; 9.2. dar ciência desta deliberação aos recorrentes.